Tribunal: TJDFT
Processo: 0739512-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739512-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL AUGUSTO MAGALHÃES DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO. SEMELHANÇA COM O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA MODULAR A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em bis in idem quando o magistrado fundamentou a exasperação da pena-base em razão da elevada quantidade e natureza da droga e, na terceira fase, aplicou a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, utilizando-se como fundamento a reiteração criminosa para modular a fração de diminuição. 2. O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 prevê que “as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Considerando que o réu é primário e portador de bons antecedentes, mas que é traficante contumaz, dedicando-se à atividade criminosa, cabível a modulação do redutor do tráfico privilegiado, a fim de que seja aplicado em seu patamar intermediário de 1/3. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que preenche todos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJAM, do TJMG e do próprio TJDFT. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora concluiu que (ID 59873927): "(...) Como consignado fundamentadamente na r. sentença, as filmagens acostadas aos autos evidenciaram o acusado preparando a droga e comercializando-a para diversas pessoas em momentos distintos. Ademais, consta nos autos denúncia anônima noticiando o envolvimento do Réu com o tráfico de drogas, desde janeiro de 2020. Logo, restando demonstrado que o réu, de fato, agia em reiteração na comercialização do ilícito, se dedicando às atividades criminosas, escorreita a fixação da fração redutora intermediária de 1/3 para o tráfico privilegiado." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não merece trânsito quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido." (AgInt no AREsp 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, com relação ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que "nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 2/6/2020). Veja, ainda, a decisão monocrática proferida no RHC 188.513, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 14/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021